Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703948-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI AGRAVADO: PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0717154-49.2022.8.07.0001 – id 146632869) que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo, determinou a imediata expedição de mandado de despejo e intimou-o para pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, na forma do CPC 523, § 1o. Narra que as partes celebraram acordo, na ação de despejo por falta de pagamento, a fim de que permanecesse no imóvel mediante a quitação parcelada das pendências, entretanto, não conseguiu pagar as duas primeiras parcelas. Alega, em suma, que, por se tratar ação de despejo, mesmo na na fase de cumprimento de sentença, deverão ser seguidas as diretrizes da Lei 8.245/91, buscando a menor onerosidade do locatário, sustentando que houve violação aos arts. 59, § 1o, IX e § 3o e 63, § 2o, pois ausente caução dos agravados, além de se tratar de instituição de ensino, sendo indevido o imediato despejo, cujo prazo, no caso, é de no mínimo 6 meses e no máximo 1 ano, além da ausência de oportunidade do depósito voluntário. Aponta perigo de dano na possibilidade de, ao ter que desocupar o local, demitir funcionários e suspender as aulas. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI e subsidiariamente a suspenso da ordem de despejo até que sobrevenha o depósito/caução e seja a concedido prazo para pagamento voluntário. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Após ser proferida a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão do contrato locatício e decretou o despejo da agravante (id 138897753 – autos principais), as partes celebraram acordo que foi homologado no id 142961354. Referido acordo (id 142742635) dispõe: “9. O não cumprimento ou o cumprimento parcial das obrigações assumidas pela parte ré neste instrumento implicará no vencimento integral do débito, com todas as correções e encargos moratórios aplicáveis e previstos no Contrato de Locação (e eventuais aditivos), bem como ensejará a decretação imediata do despejo, com a consequente expedição de mandado de despejo compulsório nos autos processuais, dispensando-se, desde já, a intimação ou prazo para a desocupação voluntária do imóvel.” Portanto, o despejo imediato é fruto do ajuste entre as partes, homologado pelo Juízo. A propósito, atente-se para o precedente do STJ: EMENTA DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA. CONFISSÃO. DESPEJO. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 2. Restando incontroverso nos autos que a locatária descumpriu o acordo extrajudicial homologado nos autos da ação de despejo por falta de pagamento contra ela ajuizada, que, por sua vez, previa, em caso de inadimplência, a rescisão automática do contrato de locação e a decretação de seu despejo, independentemente de qualquer aviso ou notificação, não há falar em afronta ao art. 155 do CPC por ausência de prévia intimação para purgação da mora. 3. Agravo regimental improvido. (5a T.,, AgRg no Ag 1.087.559, Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 2009) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator